Tribunal: STF
Processo: ARE 1284402
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPROPRIEDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando recurso especial, determinou o restabelecimento de sentença penal condenatória. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação do artigo 5º, incisos II, XXXIX e LV, da Constituição Federal. Discorre sobre o tema de fundo, apontando contrariados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Alude à inviabilidade do recurso especial interposto pelo Ministério Público, considerada a necessidade de reexame do quadro fático para afastar a absolvição. Alega erro de tipo, ante o desconhecimento da idade da vítima.
    2. Uma vez em jogo controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte diversa, a via do extraordinário só é aberta quando o acórdão proferido revela tese contrária a texto da Carta da República. Isso não ocorreu na espécie.
    Eis a síntese da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO NA ORIGEM E CONHECIDO NA ÍNTEGRA POR ESTA CORTE. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REALIZADO NA ORIGEM. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL. RÉUS QUE ERAM CIENTES DE QUE AS VÍTIMAS ERAM MENORES SUBMETIDAS À ESQUEMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE E APLICABILIDADE DA TEORIA DA TIPICIDADE CONGLOBANTE. UNICIDADE JURÍDICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO AO MENOR E AO ADOLESCENTE E AOS DIREITOS TRABALHISTAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. PROTEÇÃO DE FATO E DE DIREITO EFETIVO. TEMAS PENDENTES EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte não está vinculada ao exame de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem. Precedentes. 2. Deve ser afastada a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao caso concreto, uma vez que os fatos narrados na sentença e no acórdão recorrido deixam claro e bem delimitado todo o contexto fático em que os delitos foram perpetrados sendo, por si só, concretos e autorizadores de análise das arguições do recurso especial, afastando a necessidade de revaloração de prova. 3. Os fatos comprobatórios de autoria e materialidade restaram incontestes, tendo sido demonstrado que os recorridos tinham consciência de se tratarem de menores submetidas à esquema de exploração sexual. 4. No que se refere ao art. 218-B, § 2º, II, Código Penal – CP, é razoável vislumbrar o ordenamento jurídico como verdadeira unidade jurídica, de forma a extrair da amplitude das normas quais são os bens jurídicos que estão a merecer melhor proteção. É o que reza o princípio da proibição da proteção deficiente. Em tempos atuais, o que se busca é a proteção aos direitos fundamentais em todas as suas dimensões. 5. In casu, o escopo primordial dos direitos fundamentais está voltado à proteção integral à (ao) criança/adolescente e ao trabalhador urbano, direitos consagrados na Carta Magna e de vital importância no resguardo da dignidade da pessoa humana, pois além da prática de crime sexual contra menor de idade, houve infração às normas trabalhistas. 6. O erro de tipo em face à ignorância em torno da idade da vítima, não obstante tenha resguardo jurídico, se tornou um modo corriqueiro de se eximir da condenação penal. É desproporcional dar-lhe maior ênfase quando se tem, de outro lado, ofensa a direitos fundamentais. 7. É salutar reavivar os critérios determinantes da tipicidade conglobante de Zaffaroni, em que o juízo de tipicidade é analisado partindo do sistema normativo considerado em sua globalidade. Desse modo, imperiosa a análise do caso nessa perspectiva, não podendo a dúvida quanto à idade da vítima beneficiar os autores quando, por obrigatoriedade, a sua ciência seria requisito intrínseco para a formalização dos contratos trabalhista e de locação de imóvel. 8. É preciso que haja proteção de fato e de direito às crianças e adolescentes brasileiros, pois de nada adiantará todo o aparato judicial preventivo se não aplicado de forma efetiva. 9. Assiste razão em relação à necessidade de análise dos pedidos subsidiários apresentados em recurso de apelação, e que foram prejudicados, em segundo grau de jurisdição, pelo provimento do recurso. 10. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para enfrentamento do pedido de revisão da dosimetria da pena. 
    Em momento algum, foi adotado entendimento conflitante com a Constituição Federal. A alegação de ofensa ao Diploma Maior apenas visa a deslocar o processo ao Supremo, mostrando-se de todo imprópria. 
    No recurso extraordinário nº 598.365/MG, da relatoria do ministro Ayres Britto, o denominado Plenário Virtual, assentando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência dos demais tribunais.
    No mais, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. O recurso encontra óbice no verbete nº 636 da Súmula do Supremo. 
    O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator